Tribunal: TJES
Processo: 0015399-03.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. ENQUADRAMENTO. LC 06/2020, ANEXO I. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ESCOLARIDADE E TEMPO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA INSONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I –
Da leitura d
a

LC 06/2020
extrai-se que, ao optar pela remuneração por subsídio, o procurador será enquadrado na forma das classes (I, II, III, Especial) e referências (A,B, C, D, E, F, G, H) previstas no Anexo I da legislação em comento.

II - S
e o anexo I traz critérios de classe e referência que variam de acordo com a escolaridade e o tempo de exercício do cargo, resta evidente que tais requisitos também devem ser observados quando do enquadramento, que nada mais é do que inserir o servidor em determinada categoria. Conclusão diversa importaria em ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que demandaria desconsiderar os títulos conquistados pelos atuais servidores, ao passo que os futuros servidores, quando da obtenção da mesma titulação, serão enquadrados em categoria superior mediante promoção.

III -
A manutenção da sentença objurgada também ofende a intenção do legislador quando da elaboração da lei debatida, tendo em conta que este objetivou incentivar e prestigiar as conquistas acadêmicas dos servidores, finalidade esta totalmente ignorada pelo município no caso dos autos ao desconsiderar os títulos dos ora recorrentes.

I
V –
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015399-03.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO e outros (2)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015399-03.2020.8.08.0024

APTE:
LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO e OUTROS

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cuida-
se de
apelação interposta p
or
LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO e OUTROS
em face da sentença que
denegou a segurança
na ação mandamental
.

Em suas razões, esclareceram que a Lei Municipal 006/2020 estabeleceu critérios de enquadramento e de progressão no novo sistema remuneratório por subsídio para os procuradores do Município de Vitória. Aduziram que, ao optarem pela referida modalidade de remuneração, não foram devidamente enquadrados, eis que, tanto o Município quanto o juízo a quo não observaram corretamente os ditames da dita legislação, eis que não foram reconhecidas as seguintes violações: i) negativa não motivada de “enquadramento” por titulação acadêmica nos termos do art. 49 da LC 006/2020; ii) confusão entre os institutos do "enquadramento" e da "promoção"; iii) negativa de validade a títulos acadêmicos legitimamente emitidos por instituições oficiais; iv) violação do art. 22, XXIV CRFB e arts. 44 e 48 LDB; v) Se, hipoteticamente, ha diferentes regras de enquadramento, e dever de a Administraçao optar pela mais benéfica; vi) restricao de tempo não e para enquadramento: progressao x enquadramento: conceitos distintos; vii) variacao de imposicao a prazo de validacao de tItulos, "suspensao" ao invés de "negar validade"; viii) descumprimento da propria Iegislação municipal (Lei Complementar n° 006/2020, notadamente em seu art. 49).

Assim, requerem: seja concedida a segurança
para o fim de determinar-se a correção do enquadramento dos apelantes, passando a constar CLASSE IV ou ESPECIAL, com emprego da titulação dos dois primeiros recorrentes de doutor ou; CLASSE III, com emprego da titulação de mestre do terceiro recorrente, mantendo a referência e fixando o efeito financeiro desde a impetração do
mandamus
. Pleitearam, ainda, restem suscitados para fins de pré-questionamento os arts. 22, XXIV da CF, 44 e 48 da LDB e 489, §1º, III do CPC.

Pois bem.

Examinando com cautela o caderno processual, verifico a
ssistir razão aos apelantes. A Lei Complementar Municipal 06/2020 preleciona que:

Art. 29.
A progressão vertical é a passagem de Classe mantida a Referência, mediante obtenção de escolaridade superior à exigida como requisito para o cargo, ou a cada 10 (dez) anos de efetivo exercício no cargo
.

Art. 30.
Está habilitado à progressão vertical o servidor
: I - estável; II - que não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão, nos últimos três anos; III que tiver cumprido o interstício mínimo de 01 (um) ano na Referência em que se encontra; IV - que tiver cumprido o interstício mínimo de 04 (quatro) anos na Classe em que se encontra .

§ 1 º . O servidor terá progressão vertical da seguinte forma :

I - Da classe I para a classe II, quando possuir título de especialização lato sensu, nas áreas do direito;

II - Da classe II para a
classe III, quando possuir título de mestrado
stricto

sensu, nas áreas do direito;

III - Da classe III para a
classe IV, quando possuir titulação de doutorado
stricto sensu, nas áreas do direito.

§ 2 °. Um mesmo título, diploma ou certificado não poderá ser apresentado para a participação na progressão horizontal ou vertical.

§ 3 º. Os certificados, que comprovam as titulações referidas no no §1 º, incisos I, II e III deste artigo, deverão ser emitidos por instituições reconhecidas na forma da legislação federal.

§ 4 º. A progressão vertical deverá ser requerida pelo servidor mediante apresentação de um dos títulos previstos nos incisos I , II e III, do §1º , deste artigo.

[...]

Art. 49. Fica assegurado aos procuradores em atividade, a partir da data da publicação desta Lei Complementar, o
direito de optar,
no prazo de 60 (sessenta) dias e de forma irretratável,
pela modalidade de remuneração por subsídio, com enquadramento no cargo de procurador municipal, na forma do Anexo I
.

Art . 50.
Os procuradores ativos que exercerem a opção na forma do artigo 49 serão enquadrados na classe acima da atual e na referência igual ou superior a totalidade da remuneração devida
, fazendo jus à progressão vertical após 5 (cinco) anos de vigência desta Lei Complementar, mediante os critérios estabelecidos nos artigos 29 e 30.

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, extrai-se que, ao optar pela remuneração por subsídio, o procurador será enquadrado na forma das classes (I, II, III, Especial) e referências (A,B, C, D, E, F, G, H) previstas no Anexo I da legislação em comento. As referidas classes também são previstas no artigo 30, acima citado.

Destarte, a meu ver, resta patente a conclusão de que o enquadramento deverá observar os níveis de escolaridade mencionados no artigo 30, eis que a menção ao anexo I remete às mesmas classificações deste dispositivo legal.

Em outras palavras, se o anexo I traz critérios de classe e referência que variam de acordo com a escolaridade e o tempo de exercício do cargo, resta evidente que tais requisitos também devem ser observados quando do enquadramento, que nada mais é do que inserir o servidor em determinada categoria.

Conclusão diversa importaria em ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que demandaria desconsiderar os títulos conquistados pelos atuais servidores, ao passo que os futuros servidores, quando da obtenção da mesma titulação, serão enquadrados em categoria superior mediante promoção.

A manutenção da sentença objurgada também ofende a intenção do legislador quando da elaboração da lei debatida, tendo em conta que este objetivou incentivar e prestigiar as conquistas acadêmicas dos servidores, finalidade esta totalmente ignorada pelo município no caso dos autos ao desconsiderar os títulos acadêmicos dos ora recorrentes. No mesmo caminhar:

REMESSA EXOFFÍCIO COM APELAÇAO VOLUNTÁRIA - AÇAO ORDINÁRIA -SERVIDORA DO MAGISTÉRIO DA SERRA - NORMAS ESTATUTÁRIAS - NÍVEIS DE ENQUADRAMENTO - HABILITAÇAO PROFISSIONAL - PÓS-GRADUAÇAO - ESTÁGIO PROBATÓRIO -POSSIBILIDADE - PROGRESSAO FUNCIONAL DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO - APELO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO - REMESSA PREJUDICADA. 1- De acordo com as normas estatutárias que regem os servidores do magistério da Serra, os níveis de enquadramento dos referidos servidores públicos municipais, para fins de cálculo de vencimentos, têm sua graduação aumentada ou diminuída de acordo com a maior ou menor habilitação profissional do servidor. 2- Interpretando-se teleologicamente os dispositivos municipais de regência, verifica-se que o estágio probatório não deve ser condição para o enquadramento do servidor no nível referente a sua maior titulação, de modo que possuindo o candidato uma habilitação maior que a exigida, deve ser enquadrado no nível que corresponda à sua titulação. 3-
A procedência do pleito autoral não implica progressão durante o estágio probatório, senão o enquadramento no nível correspondente à sua titulação, porquanto tendo a autora apresentado diploma de conclusão de curso de pós-graduação, sua investidura - por disposição legal expressa que exige tão-somente a efetividade detida pela apelada (art. 17, da Lei municipal nº 2.172/99)- há de corresponder ao nível da maior habilitação comprovada pelo profissional da educação.
Apelo voluntário improvido. Remessa necessária prejudicada.
(TJ-ES - Remessa Ex-officio: 48060042552 ES 048060042552, Relator: ALINALDO FARIA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/10/2007, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2007)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE - INGRESSO NA CARREIRA - ENQUADRAMENTO EM NÍVEL SUPERIOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - LEI ESTADUAL N.º 15.462/2005 - IUJ Nº 1.0024.11.194659-3/003 - ENTENDIMENTO DO STF - ANTAGONISMO - Conferido o enquadramento do servidor desde a nomeação dada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - reconhece-se a autoridade coatora em seu respectivo Secretário - Não faz jus ao ingresso na carreira em nível superior àquele previsto em edital, em detrimento da previsão editalícia, servidor público que já tenha concluído curso de pós-graduação lato sensu, ao tempo de sua nomeação e posse no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - A tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-3/003, deste e. Tribunal, confronta-se com precedentes do STF, que deram supedâneo à Súmula 685, convertida na Súmula Vinculante 43. V .V.: -
A pacificada jurisprudência desta Corte Estadual já reconheceu que o servidor, "se portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo"
(IUJ nº 1.0024.11.194659-6/003, 1ª CUJ/TJMG, rel. Des. Caetano Levi Lopes, DJe 15/4/2016). (TJ-MG - MS: 10000191579051000 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 19/07/0020, Data de Publicação: 29/07/2020)

Dito isso, forçosa a reforma da sentença guerreada a fim ordenar ao Município apelado que considere os títulos de mestrado e doutorado dos apelantes quando do enquadramento funcional (ID'S
2178973, fl. 17;
2178974; 2178980;
2178975;
2178976
e
;
2178978, fl. 4
).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lh
e
provimento
para conceder a segurança pleiteada na origem, determinando ao Município de Vitória que proceda a correção do enquadramento dos apelantes, passando a constar CLASSE IV ou ESPECIAL, com emprego da titulação dos dois primeiros recorrentes de doutor e; CLASSE III, com emprego da titulação de mestre do terceiro recorrente, mantendo a referência e fixando o efeito financeiro desde a impetração do
mandamus
1
(vide Súmula 271 do STF).

Sem honorários. Custas pelo impetrado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
Os efeitos financeiros da ordem concedida devem ter por termo inicial a data da impetração do mandado de segurança, consoante enunciam as Súmulas 269 e 271/STF
. 3. [...] (STJ - AgInt nos EmbExeMS: 9427 DF 2015/0050039-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/08/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. ENQUADRAMENTO. LC 06/2020, ANEXO I. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ESCOLARIDADE E TEMPO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Da leitura d
a

LC 06/2020
extrai-se que, ao optar pela remuneração por subsídio, o procurador será enquadrado na forma das classes (I, II, III, Especial) e referências (A,B, C, D, E, F, G, H) previstas no Anexo I da legislação em comento.

II - S
e o anexo I traz critérios de classe e referência que variam de acordo com a escolaridade e o tempo de exercício do cargo, resta evidente que tais requisitos também devem ser observados quando do enquadramento, que nada mais é do que inserir o servidor em determinada categoria. Conclusão diversa importaria em ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que demandaria desconsiderar os títulos conquistados pelos atuais servidores, ao passo que os futuros servidores, quando da obtenção da mesma titulação, serão enquadrados em categoria superior mediante promoção.

III -
A manutenção da sentença objurgada também ofende a intenção do legislador quando da elaboração da lei debatida, tendo em conta que este objetivou incentivar e prestigiar as conquistas acadêmicas dos servidores, finalidade esta totalmente ignorada pelo município no caso dos autos ao desconsiderar os títulos dos ora recorrentes.

I
V –
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.